Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0009363-58.2013.8.07.0010 AP Apelante: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ Apelada: MARCO ANTÔNIO SILVA DINIZ Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em exame dos autos, verifico que houve a digitalização dos autos físicos e que o Apelante requer a reordenação de 2 (duas) páginas (Id. 12430860). Ocorre que a Secretaria, na certidão Id. 13303885, aponta que o procedimento de reordenação das referidas páginas ensejaria a exclusão integral de todos os documentos, correção da ordem no arquivo bruto e nova juntada. Dessa forma, considero dispensável tal medida, visto que a ordem dos documentos não compromete a sua análise e não prejudica as partes. Intimem-se. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora